Tribunal: TJMT
Processo: 1002180-12.2021.8.11.0015
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002180-12.2021.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[BFJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - CNPJ: 18.338.502/0001-92 (RECORRENTE), LEONARDO DIAS FERREIRA - CPF: 004.940.379-62 (ADVOGADO), JUAREZ GERALDO - CPF: 429.984.171-91 (RECORRIDO), ANDREIA ROMFIM GOBBI - CPF: 003.466.461-03 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 -

1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1002180-12.2021.8.11.0015.

Recorrente(s):
BFJ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

Recorrido(s):
JUAREZ GERALDO.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
:
10 A 13/02/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO E COMPROMETIMENTO DO FATURAMENTO DA EMPRESA. INEXISTÊNCIA DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e rejeitou a impugnação à penhora apresentada nos autos de cumprimento de sentença. A recorrente sustenta a inobservância do art. 866 do CPC na penhora de faturamento da empresa, excesso de execução e necessidade de abatimento de valores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve inobservância do art. 866 do CPC na penhora dos ativos financeiros da empresa recorrente; (ii) determinar se há excesso de execução; (iii) analisar a necessidade de abatimento e atualização de valores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O bloqueio de numerário via SISBAJUD não equivale à penhora de faturamento da empresa, pois se trata de bens jurídicos distintos, ambos passíveis de penhora, conforme jurisprudência consolidada.

A recorrente não demonstrou que os valores bloqueados correspondem ao faturamento da empresa ou que a penhora inviabiliza suas atividades, sendo insuficientes para tanto as planilhas de pagamentos apresentadas unilateralmente.

O excesso de execução não se verifica, pois não há nos autos reconhecimento de pagamento parcial pelo exequente nem comprovação documental de valores já quitados pela recorrente, o que foi objeto de embargos declaratórios rejeitados, com trânsito em julgado.

A recorrente não indicou outros bens à penhora para substituir a constrição impugnada, contrariando o disposto no art. 866 do CPC.

Os cálculos apresentados pelo exequente estão em conformidade com a sentença transitada em julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O bloqueio de numerário via SISBAJUD não se confunde com a penhora de faturamento.

O ônus de demonstrar que a penhora inviabiliza as atividades da empresa recai sobre o devedor, sendo insuficiente a mera alegação sem prova robusta.

O excesso de execução não se presume e deve ser comprovado pelo executado, especialmente quando já houver decisão transitada em julgado sobre a matéria.

A parte executada deve indicar bens alternativos para substituição da penhora, sob pena de manutenção da constrição efetivada.

__

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 835 e 866; Lei nº 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.22.291386-5/001, Rel. Des. João Cancio, 18ª Câmara Cível, j. 04/04/2023.

R E L A T Ó R I O

A recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no id. nº 257752814, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e rejeitou a impugnação à penhora apresentada nos autos.

Ainda, consignou que, preclusa a via recursal, seja expedido, em favor do exequente, o competente alvará para levantamento do crédito, observando-se os dados bancários indicados no id. 112057890.

Em suas razões recursais, a recorrente alega:

1) Penhora do faturamento da empresa executada – Inobservância do art. 866 do CPC – Ofensa ao devido processo legal;

2) O excesso de execução;

3) Necessidade de abatimento de valores e sua atualização – Matéria de ordem pública.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Compulsando os autos, constata-se que a sentença prolatada em
11/01/2022
(id. 257752761) condenou a reclamada ao pagamento de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, bem como
à devolução dos valores pagos no contrato objeto do litígio, deduzindo 25% (vinte e cinco por cento) da quantia já paga
, devendo a restituição ser feita diretamente em uma única parcela, conforme entendimento do STJ, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a citação e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês desde o
decisum
.

Contra essa sentença, a reclamada opôs embargos de declaração, alegando omissão quanto às parcelas recebidas pelo reclamante/embargado na via administrativa. Contudo, tais embargos foram rejeitados no id. 257752768,
com trânsito em julgado ocorrido em

05/08/2022
(id. 257752769).

O exequente, no id. 257752770, requereu o cumprimento de sentença, pleiteando a intimação da parte executada para efetuar o pagamento do montante de
R$ 33.335,44 (trinta e três mil trezentos e trinta e cinco reais e quarenta e quatro centavos).

Apesar de devidamente intimada, a executada permaneceu inerte, razão pela qual foi realizada a penhora, via SISBAJUD, do valor integral do débito executado, conforme documentos anexados nos ids. 257752786, 257752788, 257752790 e 257752792.

No id. 257752795, a parte executada apresentou embargos à execução, alegando, em síntese, que os ativos financeiros bloqueados representam o faturamento da empresa devedora. Sustenta, ainda, a ocorrência de excesso de execução, bem como a necessidade de abatimento de valores e sua atualização.

Contudo, como bem ponderou o MM. Juiz sentenciante:

(...) Primeiramente,
não se verifica excesso de execução
.

Diferentemente do quanto suscitado pela impugnante,
não há nos autos reconhecimento pelo exequente de haver recebido R$ 11.789,46 a título de restituição das parcelas do contrato da promessa de compra e venda objeto da ação
. Também
não fora apresentada nenhuma prova deste pagamento
.

A propósito,
referida tese já fora arguida pela impugnante em sede de embargos de declaração, os quais foram rejeitados, ocorrendo, posteriormente, o trânsito em julgado da sentença, que não reconhece o pretenso pagamento e direito de abatimento
.

Portanto, resta precluso o direito de qualquer insurgência nesse ponto, sob pena de afronta à coisa julgada.

Ademais,
embora a impugnante diga que a penhora de valores tenha atingido seu faturamento e comprometa o seu funcionamento, não há evidência segura nesse sentido
.

As planilhas de pagamentos a credores produzidos unilateralmente, por si sós, não constituem prova suficiente de todo o balanço patrimonial da empresa, não permitindo aferir seguramente se, ou em que medida, as constrições efetuadas nos autos tornam inviável o exercício da sua atividade empresarial.

Pelo contrário, nota-se que as penhoras realizadas nos autos se deram entre os dias 28/05/2024 e 07/06/2024, isto é, durante 10 dias, um terço de um mês completo, ao passo que somente em uma das contas bancárias da impugnante remanesceu o saldo do R$ 29.361,02 após as constrições.

Não se constata, portanto, risco concreto e fundado de que os valores penhorados constituem a totalidade do capital de giro da empresa, inviabilizando sua continuidade
.

Além disso, contrariando o disposto no artigo 866 do CPC,
a impugnante não indicou outros bens para saldar o crédito, de modo a suprimir a necessidade da penhora impugnada, a qual, portanto, se constitui legitima
. (...)
(Grifei)

No caso, apesar das alegações da recorrente,
não restou demonstrado o efetivo pagamento de valores à parte autora
na via administrativa.

Além disso,
não há prova de que os ativos financeiros bloqueados representam o faturamento da empresa devedora, tampouco que a penhora efetuada nos autos comprometa a continuidade de sua atividade empresarial
.

A propósito:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
PENHORA VIA SISBAJUD - ORDEM PREFERENCIAL DO ART. 835 DO CPC - BLOQUEIO DE NUMERÁRIO EM CONTA DA EMPRESA - AUSÊNCIA DE PROVA DE INVIABILIDADE DAS ATIVIDADES EMPRESARIAIS
- PENHORABILIDADE DA CONTA POUPANÇA QUANDO DESVIRTUADA A SUA FINALIDADE. I - O bloqueio de numerário em conta de pessoa jurídica não é equivalente à penhora de faturamento de empresa. Trata-se de bens jurídicos de naturezas distintas, sendo ambos penhoráveis. II -
Não há óbice ao bloqueio de numerário em conta de pessoa jurídica no ordenamento pátrio, ainda que se trate de penhora sobre faturamento, o que sequer restou demonstrado nos autos
. III - Compete ao devedor demonstrar que a constrição realizada em sua conta bancária inviabiliza a realização de suas atividades empresariais. IV - a existência continuada de saques, transferências e pagamentos na conta como rubrica de poupança desvirtua a essência desta espécie de conta bancária, atinente à reserva e proteção de valores, pelo que permitida a penhora dos ativos financeiros nela depositados, afastando-se sua impenhorabilidade.
(TJMG - Agravo de Instrumento-Cv

1.0000.22.291386-5/001, Relator(a): Des.(a) João Cancio, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/04/2023, publicação da súmula em 04/04/2023) (Grifei)

Por fim, constata-se que
os cálculos apresentados pela parte exequente se encontram em consonância com a sentença prolatada nos autos
.

Diante do exposto, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
,
mantendo integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da execução, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025